Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019538-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 058.068.611-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZONETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA - CPF: 627.646.671-91 (VÍTIMA), VALDEIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.056.181-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO STJ –
2.
AVENTADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual se encontra encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019538-64.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1004110-35.2021.8.11.0025 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra recolhido ao cárcere preventivamente desde
06/12/2021
, sem que tenha sido finalizada a instrução criminal.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta que a segregação cautelar perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como em face da regra insculpida no art. 22 da Lei n. 12.850/13 e, em decorrência disso, pleiteia a
revogação da prisão preventiva
, argumentando serem suficientes as
medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a

impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a subsequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179765185 ao ID 179765190.

Indeferida
a medida liminar (ID 179844678), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 181342318.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 181963651).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
, vulgo “
Bárbara
”,

teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003215-74.2021.8.11.0025, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com os delitos de
roubo majorado
e
pertencimento à
organização criminosa.

Colhe-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, em
31/08/2021
, por volta das duas horas da manhã,
ANTÔNIO
,
Angélica Saraiva de Sá, Cleyton Gomes Pereira, Diego Henrique do Nascimento Eger, Maysa Nascimento Galdino Gomes
e
Jackeline Lima dos Santos
, em comunhão de desígnios,
concorreram para a subtração de coisas alheias móveis, mediante violência a pessoa, com emprego de arma de fogo
. Ademais, em período não determinado, mas seguramente à época do delito, todos os denunciados
integravam a organização criminosa
Comando Vermelho
, ainda que informalmente
.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, no dia
31/08/2021
, na chácara
Modelo
, situada na Comunidade São Pedro, no município de Juína/MT, os caseiros da propriedade,
Valdeir Cândido da Silva
e
Lizonete Rodrigues Dantas Prates
foram surpreendidos pela presença de estranhos no local, que se aproximaram sob o pretexto de que o carro em que trafegavam havia apresentado defeito.

No mesmo instante, todavia, outro sujeito arrombou a porta dos fundos do imóvel, estando presentes cerca de cinco ou seis criminosos que, em conjunto e na posse de armas de fogo, renderam o casal, exigindo informações acerca de cofre, dinheiro, ouro e também armas de fogo.

Na sede da chácara, situada a poucos metros da casa dos caseiros, outro suspeito já revirava os pertences, em busca de objetos de valor. Nesse local, as vítimas foram amarradas e surradas pelos criminosos, que as atingiram com martelo e madeira, para que revelassem o esconderijo dos bens visados.

Muito embora inexistissem bens de valor naquele local, os caseiros foram mantidos em poder dos criminosos por cerca de duas horas, ínterim em que foram violentamente agredidos e ameaçados com armas de fogo apontadas para suas cabeças.

Posteriormente, sem encontrar o que buscavam, os criminosos deixaram o local, abandonando o casal amarrado, e levando consigo 02 (dois) celulares, 01 (um) par de alianças, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 01 (um) botijão de gás, 01 (roçadeira), 01 (uma impressora) e outros poucos bens, não sem antes depredarem o carro das vítimas.

Poucos dias após o episódio fatídico, a Polícia Civil de Juína, investigando a prática do delito de tráfico de drogas por parte do
Comando Vermelho,
prendeu em flagrante o codenunciado
Cleyton
, encontrando em sua posse uma das armas utilizadas no roubo ocorrido na chácara
Modelo
.

Em sequência, os policiais, com base em informações fornecidas por
Cleyton
, localizaram outra arma de fogo utilizada na empreitada delitiva, bem como obtiveram informações de que um dos celulares roubados das vítimas estava sendo utilizado pelo paciente
ANTÔNIO
, que acolhera
Cleyton
em sua residência. No dia
09/09/2021
, o celular foi apreendido e analisado pelos policiais, tendo sido também apreendido o aparelho pertencente a
Cleyton
.

Por meio da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, os policiais verificaram diálogos entre todos os denunciados, dando conta de que haviam atuado em conjunto para a perpetração do delito patrimonial, estando também envolvidos com a organização criminosa
Comando Vermelho
, nomeadamente no tocante ao controle do tráfico de drogas na região.

Decretada a prisão preventiva do paciente
ANTÔNIO
e de outros quatro representados, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em
06/12/2021
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de ilegalidade decorrente de
excesso de prazo
para formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra preso há
01 (um) ano e 07 (sete) meses
, em violação ao disposto no
art. 120 da Lei n. 12.850/13
e ao princípio da
razoável duração do processo
, sem que haja previsão de encerramento da instrução processual.

Em caráter subsidiário, acaso não revogada a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, sustenta a i. Defensoria Pública a
suficiência das medidas cautelares alternativas
,
argumentando, em síntese, que “
o Juízo, desde o início do processo entendeu por decretar a medida mais gravosa, deduzindo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, ferindo o princípio da individualização da conduta para a aplicação da medida cautelar
” (ID
179765184 - Pág. 6
).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

De proêmio, argumenta a i. Defensoria Pública pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, por se encontrar o paciente segregado desde
06/12/2021
, sem que tenha sido concluída a instrução criminal; contexto em que assinala não apenas a violação ao princípio da
razoável duração do processo
, mas também à regra insculpida no
art. 120 da Lei n. 12.850/13.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
writ
, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não assiste à impetrante.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
seis réus
, todos assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Da detida análise dos autos originários colhe-se, com efeito, que a denúncia foi recebida em
24/03/2022
, procedendo-se à citação dos denunciados, sendo apresentada a resposta à acusação dos réus
ANTÔNIO,
Diego, Maysa e Angélica
apenas em
03/05/2022
, ao passo que somente na data de
15/05/2023
aperfeiçoou-se a citação do corréu
Cleyton
, vindo sua defesa prévia a ser apresentada em
17/05/2023.

Realizada a citação por edital da codenunciada
Jackeline
, esgotou-se o prazo para apresentação de sua defesa prévia em
04/07/2023
. Em
03/08/2023
, o d. juízo
a quo
saneou o feito, rejeitando as preliminares apresentadas pela i. Defensoria Pública e determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em face de
Jackeline
, bem como designando audiência para os dias
11 e 12 de setembro de 2023
.

Em sequência, verte dos autos que, concluída a oitiva das testemunhas e findo o interrogatório dos réus, em
20/09/2023

declarou-se encerrada a instrução processual
, com a abertura de vista ao i. órgão ministerial para apresentação das alegações finais, e sucessivamente à i. Defensoria Pública, em igual prazo.

Nesse desiderato, deve-se consignar que, nos termos da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
06/12/2021
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública; mesmo porque,
encerrada a instrução processual
, deve-se reconhecer a incidência da
Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

2.

Do decreto constritivo

Ademais, quanto à tese subsidiária de
suficiência das medidas cautelares alternativas
, ensejo em que argumenta a i. Defensoria Pública, em síntese, ter sido a medida extremada decretada pelo d. juízo
a quo
sem que fossem consideradas as
medidas cautelares menos gravosas
, estou convencido de que
melhor sorte não lhe assiste.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado e integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1004110-35.2021.8.11.0025, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública,
em atenção à
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente e também ao
modo de operação
da organização criminosa
Comando Vermelho.

Com efeito, ao que tudo indica, o roubo perpetrado por
ANTÔNIO
e pelos demais denunciados teria se concretizado com
intensa violência e ameaça às vítimas
, resultando inclusive em
lesões corporais
constatadas pelos laudos periciais acostados ao caderno processual; não podendo ainda ser ignorado, consoante bem arrazoado pelo d. juízo
a quo
, que o grupo deixou o local
abandonando
as vítimas
amarradas e feridas
, tudo a denotar sua notável
periculosidade
.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na mesma linha intelectiva, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
, em que as investigações policiais revelaram que o paciente, à toda evidência,

teria perpetrado o delito no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho.

Ademais, não se pode ignorar que o paciente responde também à Ação Penal n. 1004188-29.2021.8.11.0025, em que
denunciado
como incurso nos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06
, já tendo esta eg. Corte de Justiça Estadual consolidado o entendimento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Nesse ensejo, como exposto, não há o que falar em
suficiência das medidas cautelares não prisionais
, uma vez que, à toda evidência, não se revelam adequadas às circunstâncias do caso em apreço.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA BORGES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023